Tribunal: STF
Processo: Rcl 70274
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Banco Santander (Brasil) S.A. em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0007600-63.2005.5.04.0001, por suposta afronta ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 323.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 3-4):



    "Na origem, o Banco Santander interpôs agravo de petição em face da sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução opostos contra a homologação dos cálculos de liquidação, que, ao contrário do entendimento firmado pela ADPF 323, condenou a instituição ora reclamante ao pagamento de gratificação semestral aos aposentados/inativos além da vigência do instrumento normativo coletivo que prevê o pagamento da referida parcela.



    O título executivo que deu origem ao cumprimento de sentença coletiva julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Porto Alegre e Região para condenar o Banco reclamante ao pagamento de “gratificação semestral a cada substituído aposentado”, nos termos da Cláusula Segunda da Convenção Coletiva Aditiva 2004/2005. O SEEB Porto Alegre não fez remissão à condenação em parcelas vincendas e tampouco a sentença condenatória, até pela estrita aderência à causa de pedir e aos pedidos.



    Iniciada a fase de liquidação, diante da divergência de cálculos apresentados pelas partes, foi homologo o cálculo pericial, cujo valor controvertido corresponde a R$ R$ 16.954.393,48 (dezesseis milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos), atualizado até 14/12/2016, sendo que o reclamante entende como devido R$ 1.472.993,42 (um milhão, quatrocentos e setenta e dois mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos), atualizado até 14/12/2016 (quantia já depositada nos autos). 



    A sentença homologou o cálculo que incluiu também a gratificação semestral aos empregados ativos, a despeito de o pedido inicial e o título executivo fazerem referência ao pagamento da gratificação semestral aos aposentados, cujo pedido se calca na CCT 2004/2005.



    O SEEB Porto Alegre requereu expressamente em sua petição inicial o "pagamento de gratificações semestrais estabelecida na cláusula 2ª da CCT Aditiva, vigente no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos fixados, a cada um dos substituídos processualmente aposentados."



    A decisão foi mantida com a rejeição dos embargos à execução no particular, o que levou à interposição de agravo de petição para que a apuração da quantia devida se limite às gratificações semestrais previstas na CCT Aditiva 2004/2005, em estrita aderência aos termos da petição inicial do SEEB Porto Alegre e do título executivo."



    Sustenta que "a decisão reclamada entendeu pela manutenção da sentença que determinou a apuração da gratificação semestral de 2005 a 2015 (data do cálculo pericial de liquidação), a despeito de o pedido formulado na exordial fazer remissão à vigência da CCT Aditiva – 1º/9/2004 a 31/8/2005. Logo, a decisão reclamada deveria limitar os cálculos às gratificações semestrais do período de vigência da norma coletiva" (eDoc 1, p. 4).



    Aduz ser "evidente que a imposição do reclamante ao pagamento de gratificação semestral fora do período de vigência da CCT Aditiva, inclusive aos empregados que estavam ativos na sua vigência, importa na extrapolação dos limites da lide, sendo impróprio presumir que as normas coletivas promovam efeitos eternamente. Tanto é assim que o art. 614, § 3º, da CLT, estabelece que 'não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos, sendo vedada a ultratividade'" (eDoc 1, p. 6).



    Afirma que "a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 323, de modo que sua cassação é medida salutar para que seja garantida a autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte" (eDoc 1, p. 9).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação "para cassar o acórdão reclamado e determinar a devolução dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, para que decida em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADPF nº 323/DF, determinando que os cálculos de liquidação se limitem a apuração da gratificação semestral aos empregados aposentados na vigência da CCT Aditiva 2004/2005" (eDoc 1, p. 16).



    Em 02.08.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 30).



    As informações foram prestadas (eDoc 34).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 49).



    A Procuradoria Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 66):



    “RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO TRABALHISTA. CÁLCULO DE GRATIFICAÇÕES SEMESTRAIS PREVISTAS EM ACORDO COLETIVO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO NA ADPF Nº 323. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O PARADIGMA. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 323, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15.09.2022, declarou a inconstitucionalidade da Súmula 277 do TST que, na redação dada pela Resolução 185 de 2012, estabelecia a incorporação de cláusulas normativas ao contrato de trabalho individual até que nova convenção coletiva ou acordo fossem firmados. Eis a ementa do referido julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Violação a preceito fundamental. 3. Interpretação jurisprudencial conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 4. Suposta reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional 45/2004. 5. Inconstitucionalidade. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    Contudo, na hipótese dos autos, a autoridade reclamada se limitou a decidir que a execução deve se processar conforme o título executivo judicial, porque ele não pode ser alterado em fase executória. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 26, p. 8-10):



    “Refere o banco executado que "os cálculos periciais e incluiu a gratificação semestral aos empregados ativos, a despeito de o pedido inicial e o título executivo fazerem referência ao pagamento da gratificação semestral aos aposentados". Requer "seja o presente agravo de petição provido para que a gratificação semestral seja excluída para os substituídos indicados acima, haja vista a percepção da referida verba quando estavam na ativa".



    A sentença agravada foi assim exarada (ID.9038024):



    "2.2 - GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. INDEVIDA APURAÇÃO PARA SUBSTITUÍDOS ATIVOS



    Asseverou o embargante que "a condenação que transitou em julgado consiste em quitar gratificações semestrais somente aos aposentados. Interpretação diversa viola frontalmente a Coisa Julgada, nos exatos termos do art. 5º, XXXVI da Constituição Federal. Por outro lado, afirmar que são devidas gratificações semestrais para ativos que já receberam aludidas verbas é admitir o enriquecimento sem causa. Para melhor análise o Banco Reclamado aponta abaixo todos os substituídos ativos quando da vigência da CCT 2004/2005 e que para os quais o Sr. Perito apurou gratificações semestrais de forma indevida [...] Deste modo, merece reparo o Laudo Pericial para exclusão das gratificações semestrais apuradas para empregados ATIVOS".



    O contador argumentou que não assiste razão à parte executada "em sua manifestação quanto a limitação dos cálculos somente aos aposentados durante a vigência da CCT e Aditivo de 01/09/2004 a 31/08/2005, eis que tal matéria foi discutida nas r. decisões de fls. quando interposto recurso pelo Banco e negado. Foi deferida a gratificação semestral a partir da CCT 2003/2004 e com integração na aposentadoria, isto é, em parcelas vincendas e também aqueles que estavam ativos e se aposentaram sem a devida integração, e não como pretende a reclamada em limitar a CCT 2004/2005" (ID. 7ae9398 - Pág. 12, fl. 822 do pdf).



    Pois bem.



    Cotejando os termos do esclarecimento prestado pelo auxiliar do Juízo e as razões da irresignação do banco executado, infiro que a controvérsia reside no fato de o contador ter apurado gratificações semestrais para os substituídos que se aposentaram sem a contraprestação da parcela mas que estavam em atividade ao tempo em que vigente a CCT 2004/2005 e, portanto, auferiram valores a tal título antes da aposentadoria.



    Posta tal premissa, é certo que o banco executado foi condenado ao "pagamento da gratificação semestral prevista na cláusula segunda da convenção aditiva, vigente no Rio Grande do Sul, e nos termos nela fixados, a cada substituído aposentado". Em sede de embargos de declaração, restou esclarecido: "Quanto à gratificação semestral, o embargante alega que é devida apenas aos inativos e somente na vigência da norma coletiva instituidora. O Juízo reconheceu o caráter salarial da referida gratificação e, por conseguinte, sua extensão aos inativos nos mesmos termos e períodos que alcançada aos ativos" (ID. 8470cf7 - Pág. 2, fl. 328 do pdf).



    Interpretando o título executivo, entendo que a sentença liquidanda não limitou a condenação apenas aos substituídos que já haviam se aposentado ou que vieram a se aposentar durante o período de vigência da norma coletiva mencionada (e que não receberam as gratificações semestrais), motivo pelo qual reputo correto o critério observado pelo contador (apuração dos valores devidos aos substituídos que estavam em atividade durante a vigência da norma coletiva e que deixaram de receber a gratificação semestral após a aposentadoria).



    Nesse sentido, cito jurisprudência deste Regional:



    AGRAVO DE PETIÇÃO DO SINDICATO EXEQUENTE. EXCLUSÃO DE SUBSTITUÍDOS. FIXAÇÃO DOS LIMITES DA LIDE. A sentença incluiu empregados que ocupam o cargo de gerente de serviços e cumprem jornada de oito horas no alcance de seus efeitos, não estabelecendo qualquer limitação em relação ao momento do ajuizamento da ação. Assim, ainda que substituídos tenham passado a exercer o cargo após o ajuizamento, a decisão também lhes favorece. Agravo de petição provido. AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXECUTADO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATO GERADOR. Adoção do entendimento constante do item V da Súmula nº 368 do TST, tendo em conta que a condenação objeto de execução abrange parcelas posteriores a 05.03.2009. O fato gerador é a data da efetiva prestação dos serviços, com incidência da taxa SELIC sobre o crédito previdenciário a partir de então, apurado pelo regime de competência. Agravo de petição ao qual se nega provimento. (TRT da 4ª Região, Seção Especializada em Execução, 0020461-38.2019.5.04.0471 AP, em 15/08/2022, Desembargadora Maria da Graca Ribeiro Centeno) (grifei)



    Rejeito.”



    Decido.



    O banco executado visa, em verdade, à reforma da sentença de origem que manteve a apuração das gratificações semestrais para os empregados ativos durante a vigência da CCT 2004/2005. Assim como exarado na origem, entretanto, tenho que a pretensão material do agravante não encontra amparo no título executivo. No aspecto, a condenação envolve o "pagamento da gratificação semestral prevista na cláusula segunda da convenção aditiva, vigente no Rio Grande do Sul, e nos termos nela fixados, a cada substituído aposentado", restando esclarecido, em sede de embargos de declaração, o seguinte: "Quanto à gratificação semestral, o embargante alega que é devida apenas aos inativos e somente na vigência da norma coletiva instituidora. O Juízo reconheceu o caráter salarial da referida gratificação e, por conseguinte, sua extensão aos inativos nos mesmos termos e períodos que alcançada aos ativos" (fls.328 do PDF).



    Conforme assim se interpreta do título exequendo, não há ressalva da condenação apenas aos empregados substituídos que já haviam se aposentado ou que vieram a se aposentar durante o período de vigência da referida norma coletiva (e que não receberam as gratificações semestrais), motivo pelo qual se reputa escorreito o procedimento adotado pelo perito contador em apurar os valores devidos aos substituídos que estavam em atividade durante a vigência da norma coletiva e que deixaram de receber a gratificação semestral após a aposentadoria, pois que abarcados pela eficácia subjetiva da coisa julgada.



    Nada a reformar na sentença de origem, portanto.



    Nego provimento ao agravo de petição do executado.”



    Assim, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto da decisão proferida na ADPF 323, o que a torna incabível, pela carência de pressuposto necessário. É que, ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E AO DECIDIDO NA ADPF 151. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante sustenta que a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante nº 4, ao atribuir-lhe efeitos ex tunc, o que não ocorreu no precedente que deu origem ao verbete. Contudo, a ratio decidendi do ato reclamado consistiu na análise da violação ao art. 7º, IV, da CRFB/88, pela fixação de correção automática do salário pelo reajustamento do salário mínimo. 3. Inexistente a aderência estrita entre o ato reclamado e o teor do verbete vinculante sob exame, tampouco em relação ao paradigma jurisprudencial invocado. 4. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 24.863-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 04.11.2016)



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A atualização do valor da condenação no período anterior à expedição do precatório é tema que não foi objeto de discussão nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF e está pendente de solução nesta Suprema Corte em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 19.240-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14.09.2015)



    No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria Geral da República, do qual extraio o seguinte trecho (eDoc 66, p. 8):



    “16. Como visto, a discussão enfrentada pela Corte Reclamada consiste na interpretação por ela conferida, em sede de execução, aos limites do dispositivo da sentença originária e aos efeitos da coisa julgada, afastandose, assim, da temática do paradigma. O julgamento da ADPF nº 323 considerou inconstitucional o entendimento sobre a ultratividade das normas de convenções coletivas, como antes assentado na Súmula 277 do TST, questão sequer abordada pelo decisum impugnado.



    17. De acordo com a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, “a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) Vale dizer, para a caracterização de violação da autoridade das decisões proferidas por este Tribunal, é preciso que a situação apontada como violadora seja rigorosamente a mesma objeto de deliberação colegiada da Corte. Não é possível espraiar a ratio decidendi ou invocar os fundamentos decisórios de um dado precedente vinculante, seja uma ação de controle de constitucionalidade abstrato ou um tema decidido sob repercussão geral, para decidir de forma original sobre a situação trazida à apreciação por reclamação constitucional” (Rcl 67432/PI, Rel. Min. Edson Fachin, DJe-s/n DIVULG 03/07/2024 PUBLIC 04/07/2024).” (Destaques no original)



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente